Tribunal: STF
Processo: RE 1375335
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO E DO PREFEITO - SOLIDÁRIA - REJEIÇÃO - TRANSFERÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - MOTORISTA - COMPROVADA SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DEVER DE INDENIZAR APENAS POR DANOS MORAIS - QUANTUM ARBITRADO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - REDUÇÃO – DEVIDA. 



    - Proposta a ação indenizatória contra a Administração Pública e seu agente público, e constatada a responsabilidade deste, a responsabilização de ambos é solidária e, não, subsidiária.



    - Evidenciado o nexo causal entre as condutas ilícitas e o dano suportado pelo autor é evidente o dever de indenizar.



    - A condenação deve guardar respeito à proporcionalidade e à razoabilidade. Não serve para enriquecer sem causa a vítima e nem pode levar o culpado pelo dano à insolvência ou à ruína.” (eDOC 19, p. 1)



    Nas razões do extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a da Constituição Federal, invoca-se ofensa ao art. 37, §6°, do texto constitucional e alega-se que “se o dano é causado por um servidor público (aqui tratado no sentido mais amplo), o ente estatal é quem deve indenizar, donde se conclui que os atos de gestão praticados pelo recorrente não lhe conduzem à responsabilidade perante o recorrido”. (eDOC 28, p. 10)



    Inicialmente, o recurso teve o seguimento negado pelo Tribunal a quo, dando origem ao ARE 1258514. O então Presidente do STF, Min. Dias Toffoli, determinou a devolução dos autos à origem para aplicação do tema 940 da repercussão geral (eDOC 47).



    A relatora do caso no Tribunal de origem negou o juízo de retratação nos seguintes termos:



    “Nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, e em resposta à determinação do Primeiro Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (f.480/480v), mantenho integralmente a decisão por mim proferida (f.377/379v), em sede de juízo de retratação”. (eDOC 51, p. 4)



    Diante desse cenário, o Primeiro Vice-Presidente do TJMG, ao vislumbrar que “o acórdão parece divergir da orientação firmada pelo STF no julgamento do Tema 940" admitiu o recurso extraordinário (eDOC 52, p. 2).



    A Procuradoria Geral da República manifesta-se pelo provimento do recurso em parecer assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM FACE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA BARRA E DO EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO AGENTE POLÍTICO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE, AO DECIDIR PELA LEGITIMIDADE DO EX-PREFEITO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA AÇÃO VIOLOU O ENTENDIMENTO DESSE PRETÓRIO EXCELSO FIRMADO NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 940. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 59, p. 1)



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legitimidade do agente público para figurar no polo passivo de ação de indenização, conforme extrai-se do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA



    Observo que João Alves Passos, então prefeito do Município de São José da Barra, alega sua ilegitimidade passiva no feito, vez que, como agente público do Ente Municipal, apenas deu ordens ao Autor visando o melhor interesse público. Assim, eventuais danos sofridos por terceiro devem ser indenizados pelo Ente Municipal e não pelo agente, ora Apelante, já que é mero gestor da Administração Pública, nos termos do art. 37, § 6º , da Constituição da República. 



    Em que pese a argumentação tecida, razão não lhe assiste, como restará demonstrado.



    Acerca da matéria, consigno que a legitimidade perfaz uma das condições da ação (ad. 18 do CPC), e se configura pela existência de relação jurídica que vincula as partes, existindo um interesse jurídico, em tese, passível de proteção. A legitimidade passiva diz respeito ao apontamento daquele que pode ter causado dano ao patrimônio jurídico do autor que pretende ter recomposto. 



    […]



    Assim, ainda que o agente não possua vínculo contratual com a vitima, possuindo vinculo legal, em virtude do descumprimento de um dever legal, o agente, por ação ou omissão, respeitada o nexo de causalidade e observada a existência de culpa ou dolo, causará dano à vítima. Por tais razões já seria possível suscitar a legitimidade passiva do Apelado para figurar na lide.



    Acrescento, também, que deve ser considerada a relação havida entre as partes, advinda da Administração Pública. Nesse ponto, o artigo 37, §61 , da Constituição da República prevê, como regra geral, a responsabilidade objetiva do Ente Público em relação aos atos comissivos praticados por seus agentes.



    [..]



    Precisamente no que se refere à legitimidade para figurar no polo passivo da lide, o mesmo autor elucida:



    "Estamos em que o vitimado é quem deve decidir se aciona apenas o Estado, se aciona conjuntamente a ambos, ou se aciona unicamente o agente. Com efeito, não se pode extrair do dispositivo constitucional em pauta alguma impossibilidade do lesado voltar-se, ele próprio, contra o agente...." (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 282Ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 1042).



    Pelo exposto: evidente que, proposta a ação contra o Ente Público e seu agente, constada a responsabilidade deste, visto ter atuado com dolo ou culpa, a responsabilização de ambos é solidária, e não subsidiária como pretende o Apelante.



    Ora, em casos como esse, o ente público tem direito a uma ação de regresso contra o servidor, sendo incabível pretender uma responsabilização subsidiária diante da comprovação de dolo ou culpa do agente.



    Frente ao apresentado, rejeito a preliminar arguida [...]. (eDOC 19, p. 5-8)



    No que se refere à matéria dos autos, cumpre registrar que o STF ao apreciar o tema 940 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 6.12.2019, assentou que “ A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO – RÉU AGENTE PÚBLICO – ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PROVIMENTO”. (RE 1027633, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 6.12.2019)



    Assim, verifica-se que, no ponto relativo à legitimidade passiva do agente, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:



    “O acórdão recorrido, ao entender que o recorrente seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, violou o entendimento desse Pretório Excelso firmado no tema de Repercussão Geral nº 940. Como decidido por essa Suprema Corte, a eventual responsabilidade do agente público, vale dizer, do recorrente, poderá ser objeto de ação de regresso nos casos de dolo ou culpa”. (eDOC 59, p. 7) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para acolher a alegação de ilegitimidade do recorrente João Alves Passos, nos termos do decidido pelo tema 940 da repercussão geral, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §2º, do RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente